Tribunal: TJPA
Processo: 0816394-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816394-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816394-14.2025.8.14.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA.

ADVOGADA: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, por preenchidos os requisitos legais do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a admissibilidade do agravo interno diante da necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: As razões do agravo interno mostram-se dissociadas dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, limitando-se o agravante a reiterar alegações relativas à gratuidade da justiça já deferida e a sustentar, de forma genérica, a essencialidade do bem apreendido, sem enfrentar especificamente os fundamentos atinentes ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, à validade da constituição em mora e à impossibilidade de apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem. Configurada a ausência de impugnação específica, resta violado o princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816394-14.2025.8.14.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA.

ADVOGADA: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA em face de

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 29340175 que
negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão proferida pelo juizo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado.

Em suas
razões (ID. 29340175)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por violar o direito fundamental de acesso à justiça, ao não reconhecer a hipossuficiência econômica demonstrada nos autos, defendendo a concessão da gratuidade da justiça e a dispensa do preparo recursal. Alega, ainda, a nulidade da liminar de busca e apreensão, sob o argumento de que o veículo apreendido constitui bem essencial ao exercício de sua atividade profissional e à subsistência familiar, invocando a proteção do art. 833, IV, do CPC, bem como afronta ao direito de locomoção.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 30633237.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, por preenchidos os requisitos legais do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a admissibilidade do agravo interno diante da necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
As razões do agravo interno mostram-se dissociadas dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, limitando-se o agravante a reiterar alegações relativas à gratuidade da justiça já deferida e a sustentar, de forma genérica, a essencialidade do bem apreendido, sem enfrentar especificamente os fundamentos atinentes ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, à validade da constituição em mora e à impossibilidade de apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem. Configurada a ausência de impugnação específica, resta violado o princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido.

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento do apelo, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal, conforme passo a expor.

Em análise dos autos, consta-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

A decisão ora agravada, restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 ATENDIDOS. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que deferiu, liminarmente, busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examinar se a ausência da via original do contrato compromete a regularidade da ação, se a notificação extrajudicial promovida pelo credor constitui validamente a mora e se as alegações de abusividade contratual podem ser conhecidas nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a juntada de cópia do contrato é suficiente, sendo a exigência da via original condicionada à alegação concreta e fundamentada de vício que comprometa a liquidez, certeza ou exigibilidade do título (AgInt no AREsp 2.707.328/SP, AgInt no AREsp 2.168.567/SP). A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual é válida e constitui a mora do devedor. Quanto às alegações de cláusulas abusivas e encargos contratuais, sua apreciação direta em grau recursal configuraria indevida supressão de instância, devendo a matéria ser oportunamente examinada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Naquela oportunidade, consignou-se que o agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante não merecia provimento, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, sendo desnecessária a juntada da via original do contrato, desde que ausente alegação concreta de vício apto a comprometer a exigibilidade do título, bem como válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

Assentou-se, ainda, que as alegações de abusividade contratual não poderiam ser apreciadas diretamente em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância, devendo a matéria ser oportunamente examinada pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante dedica a maior parte de sua insurgência a sustentar o suposto direito à concessão do benefício da justiça gratuita, discorrendo longamente acerca de sua alegada hipossuficiência econômica.

Ocorre que tal matéria já foi expressamente apreciada e deferida na decisão monocrática atacada, circunstância que torna a insurgência, nesse ponto, manifestamente dissociada do conteúdo decisório impugnado. Não há, portanto, qualquer utilidade ou pertinência recursal na repetição de argumentos voltados contra fundamento inexistente na decisão agravada.

No que concerne à apreensão do veículo, o agravante limita-se a tecer alegações genéricas acerca da essencialidade do bem e de suposta afronta ao direito de locomoção, sem, contudo,
enfrentar de modo específico e direto os fundamentos adotados na decisão recorrida
, notadamente aqueles relacionados ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, à validade da constituição em mora e à impossibilidade de apreciação, em sede recursal, de matérias não examinadas pelo juízo de origem. A ausência de impugnação concreta e direcionada aos fundamentos determinantes da decisão monocrática evidencia o descumprimento do ônus da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente argumentos capazes de infirmar, ao menos em tese, as razões de decidir adotadas pelo julgador, o que não se verifica no caso em exame, em que o agravo interno se revela inepto para instaurar o debate recursal.

Neste sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a qual é firme no sentido de que a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno, por inobservância do referido princípio. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50).

2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018).

3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”

(STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

No mesmo sentido, destaco posicionamento desta Corte de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS NO RECURSO ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de juntada das razões recursais, circunstância configuradora de vício insanável de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar se o agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, consistente na ausência de razões recursais, de modo a viabilizar o processamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o agravo de instrumento originário foi protocolado sem as razões recursais e que o agravante, em sede de agravo interno, não destinou qualquer argumento para justificar tal omissão, limitando-se a suscitar matérias de mérito dissociadas do fundamento da decisão, resta caracterizada a ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável, que inviabiliza o conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810788-05.2025.8.14.0000. Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro. 1° Turma de Direito Privado. Julgamento: 15/10/2025).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002410520218140077 22682540, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, ausente a necessária dialeticidade recursal, não há como conhecer do presente agravo interno, impondo-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026